Tribunal: CARF
Processo: 10830.003023/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003023/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.860 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
AGGEMAVIC ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA.
Constatando-se que a contribuinte realizou a alteração contratual com a
retirada da atividade vedada ao Simples Nacional, dentro do prazo de opção
previsto no Art. 7o, §3o, I da Resolução CGSN no 04/2007, torna-se devida a
sua inclusão ao regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-47.960, da
1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, indeferindo o pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que indeferiu o pedido de inclusão do
Simples Nacional, a partir da abertura da empresa, tendo em vista o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003023/2011-18
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

apresentar atividade econômica vedada: 69206/ 02 (Atividades de consultoria e
auditoria contábil e tributária), conforme Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art.
17o, inciso XI c/c XIII.
Inconformado, o interessado alega que, quando da elaboração de seu Contrato Social,
inseriu, por um lapso, a atividade de consultoria e auditoria e que não a praticou e não
praticará. Complementa que já efetuou a alteração de seu contrato social, excluindo a
atividade vedada.
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
Deve ser indeferida a opção pelo Simples Nacional quando consta atividade vedada no
contrato social da empresa, cujo código CNAE está relacionado no anexo I da
Resolução CGSN no 06, de 18/06/2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Trata-se de indeferimento da opção pelo Simples Nacional. A opção pelo Simples
Nacional, sistema instituído pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, está
regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 004, de
30 de maio de 2007.
O contribuinte alega que fez a alteração no contrato social excluindo a atividade
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional. Não consta do processo a alteração
contratual, mas em consulta ao Sistema CNPJ, constata-se que em 28/02/2011 foi
solicitada a alteração da atividade econômica e que foi processada com data do evento
em 24/02/2011.
No “Perguntas e Respostas” disponível no Portal do Simples Nacional na internet na
época, as respostas às perguntas no 2.4, 2.5 e 2.6 esclarecem a questão (perguntas 1.3,
1.4 e 1.5 do novo “Perguntas e Respostas” atualmente disponível), uma vez que o
código CNAE 6920/902 constava do anexo I da Resolução CGSN no 06/2007, senão
vejamos:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

Além disso, é certo que as empresas em início de atividade tem o prazo de até 30 (trinta)
dias contados do último deferimento de inscrição (estadual ou municipal) para
efetuarem a opção pelo Simples Nacional (limitado a 180 dias da data de abertura
constante no CNPJ), nos termos dos §§ 3o, I, e 6o do art. 7o da Resolução CGSN no 04,
de 30/05/2007.
Todavia, o § 1oB do mesmo artigo estipula que o disposto no § 1oA não se aplica às
empresas em início de atividade. Senão vejamos:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1oB O disposto no § 1oA não se aplica às empresas em início de atividade. (Incluído
pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009) (Grifei)
Em resumo, para as empresas em início de atividade não há a possibilidade de se
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional enquanto
não vencido o prazo para solicitação da opção e ter sua opção automaticamente
deferida. O que poderia ser feito, seria, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do
último deferimento de inscrição (estadual ou municipal), regularizar a pendência
cadastral e efetuar nova opção pelo Simples Nacional. Porém, para o caso em questão, a
alteração contratual ocorreu dentro do prazo, porém, em consulta ao Portal do Simples
Nacional na internet, não consta nova opção efetuada pelo contribuinte.
Dessa forma, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo interessado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 28), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/01/2014 (e-Fls. 30 a 31).
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

Em sede de recurso, a Recorrente alega:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
(e-Fl. 11), referente ao requerimento realizado em 04.02.2011, em razão da constatação no
Contrato Social de atividade vedada ao regime, qual seja, CNAE 6920-6/02 “Atividades de
consultoria e auditoria contábil e tributária”.
A DRF enquadrou o referido termo nas vedações (à época vigentes) previstas nos
incisos XI c/c XIII, do Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
XI - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de
efeito)
XIII - que realize atividade de consultoria;
XIII - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção
de efeito)”

Analisando-se o acórdão da DRJ, constata-se que o órgão julgador reconheceu
que a contribuinte realizou a alteração contratual, retirando a atividade vedada dentro do prazo
de 30 (trinta) dias do último deferimento da inscrição.
Entretanto, negou o direito de inclusão ao Simples Nacional por entender que o
interessado deveria ter realizado novo requerimento de inclusão, e argumentando que o § 1o-A
do Art. 7o, da Resolução CGSN no 04/2007 (vigente à época) não se aplicaria à empresa em
início de atividade, conforme disciplina o §1o-B do mesmo dispositivo.
Para melhor exame, transcreve-se os dispositivos legais mencionados:
“Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido. (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O disposto no § 1o-A não se aplica às empresas em início de atividade.” (grifo
nosso)”

Pela análise da norma supra, extrai-se que o §1o-B refere-se ao prazo de
regularização do §1o-A, que por sua vez tem como parâmetro o prazo de opção ao Simples
Nacional do §1o, que é de até o último dia útil do mês de janeiro.
De fato não haveria qualquer lógica em aplicar este prazo de opção para a
empresa em início de atividade, vez que uma entidade pode ser instituída a qualquer época do
ano.
Tanto é que o prazo para a opção do Simples Nacional para a empresa recém
instituída tem como parâmetro a data de deferimento da última inscrição, conforme estabelece o
§3o, I, da mesma Resolução, “in verbis”:
“§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para
efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no
41, de 01 de setembro de 2008)”

No presente caso, verifica-se que a contribuinte realizou a devida alteração
contratual com a retirada da atividade vedada, dentro do prazo estabelecido para a opção do
regime, conforme constatado pela própria DRJ, razão pela qual entendo devida a sua inclusão no
Simples Nacional para o ano-calendário pleiteado.
Quanto ao argumento da DRJ, de que nesse caso o procedimento correto seria a
contribuinte realizar uma nova opção, entendo que este posicionamento não encontra qualquer
respaldo legal na LC no 123/2006, e nem a própria da Resolução CGSN no 04/2007 faz qualquer
menção nesse sentido.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

Além disso, como consignado pela contribuinte na peça recursal, o Termo de
Indeferimento não consta qualquer orientação nessa linha, apenas informa que “A pessoa
jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples Nacional no prazo de trinta
dias contados da data em que for feita a intimação deste Termo.”.
Dessa forma, a contribuinte seguiu exatamente este procedimento, apresentando
de forma tempestiva a sua impugnação, e demonstrando que regularizou a pendência quanto à
atividade vedada dentro do prazo para opção.
Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Simples Nacional, constata-se que a
Recorrente é optante desde 01.01.2012, razão pela qual a presente lide limita-se apenas ao ano-
calendário 2011, a teor do extrato a seguir:

Desta feita, entendo que a Recorrente faz jus a inclusão no Simples Nacional para
o ano-calendário 2011.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.860 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003023/2011-18

André Severo Chaves

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital